Tribunal: TJDFT
Processo: 0712732-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712732-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOAO GUILHERME PEREIRA BERSAN D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão monocrática que negou conhecimento à apelação (ID 31349611). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada (ID 31963888). Caso não seja reconsiderada a decisão, pleiteia o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir o raciocínio contido na decisão agravada, razão pela qual mantenho a decisão de ID 31349611. Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator